Tribunal: STJ
Processo: 0330407-19.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 942049 - SP(2024/0330407-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CELSO GARCIA DE FREITAS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO
PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
, impetrado com o objetivo de reconhecer nulidade do ato de
habeas corpus
reconhecimento pessoal por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal,
absolver o agravante por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
redimensionar a pena com fixação de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
(ii)
como substitutivo de recurso próprio;
saber se houve irregularidade no
(iii)
reconhecimento pessoal e insuficiência de provas para a condenação;
saber se
há ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de maus
antecedentes e reincidência, e na fixação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55185823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b852cb8a-a4a8-4cb9-aaf1-11f9f78f7f41

3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. O reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial foi considerado
válido pelas instâncias ordinárias, que afirmaram a observância do artigo 226 do
Código de Processo Penal e a existência de outras provas colhidas sob contraditório,
como a localização de objetos utilizados no crime e pertences subtraídos das vítimas.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em um conjunto probatório
robusto, incluindo o reconhecimento pessoal e outros elementos autônomos,
suficientes para demonstrar a autoria do crime de roubo.
6. A dosimetria da pena foi realizada com observância dos parâmetros legais, não
havendo
na valoração de condenações distintas para maus antecedentes
bis in idem
e reincidência. O incremento aplicado na primeira fase da dosimetria foi compatível
com a orientação consolidada nesta Corte.
7. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o artigo 33, § 2o,
alínea "a", do Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
2.
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
O reconhecimento pessoal realizado na
fase do inquérito policial é válido quando observadas as formalidades do artigo 226
do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas sob
3.
contraditório.
A valoração de condenações distintas para fins de maus
4.
antecedentes e reincidência na dosimetria da pena não configura
.
bis in idem
A
fixação do regime inicial fechado é compatível com o artigo 33, § 2o, alínea "a", do
Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 654, § 2o; CP,
§ 2o, alínea "a".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55185823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b852cb8a-a4a8-4cb9-aaf1-11f9f78f7f41

STJ, HC 535.063-SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 27.03.2020; STJ, HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
652.284/SC,
Turma, DJe 03.05.2021; STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta
861.572/RJ,
Turma, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas,
800.983/SP,
Quinta Turma, DJe 22.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b852cb8a-a4a8-4cb9-aaf1-11f9f78f7f41

AgRg no HABEAS CORPUS No 942049 - SP(2024/0330407-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CELSO GARCIA DE FREITAS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO
PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
, impetrado com o objetivo de reconhecer nulidade do ato de
habeas corpus
reconhecimento pessoal por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal,
absolver o agravante por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
redimensionar a pena com fixação de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
(ii)
como substitutivo de recurso próprio;
saber se houve irregularidade no
(iii)
reconhecimento pessoal e insuficiência de provas para a condenação;
saber se
há ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de maus
antecedentes e reincidência, e na fixação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. O reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial foi considerado
válido pelas instâncias ordinárias, que afirmaram a observância do artigo 226 do
Código de Processo Penal e a existência de outras provas colhidas sob contraditório,
como a localização de objetos utilizados no crime e pertences subtraídos das vítimas.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em um conjunto probatório
robusto, incluindo o reconhecimento pessoal e outros elementos autônomos,
suficientes para demonstrar a autoria do crime de roubo.
6. A dosimetria da pena foi realizada com observância dos parâmetros legais, não
havendo
na valoração de condenações distintas para maus antecedentes
bis in idem
e reincidência. O incremento aplicado na primeira fase da dosimetria foi compatível
com a orientação consolidada nesta Corte.
7. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o artigo 33, § 2o,
alínea "a", do Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
2.
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
O reconhecimento pessoal realizado na
fase do inquérito policial é válido quando observadas as formalidades do artigo 226
do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas sob
3.
contraditório.
A valoração de condenações distintas para fins de maus
4.
antecedentes e reincidência na dosimetria da pena não configura
.
bis in idem
A
fixação do regime inicial fechado é compatível com o artigo 33, § 2o, alínea "a", do
Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 654, § 2o; CP,
§ 2o, alínea "a".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

STJ, HC 535.063-SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 27.03.2020; STJ, HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
652.284/SC,
Turma, DJe 03.05.2021; STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta
861.572/RJ,
Turma, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas,
800.983/SP,
Quinta Turma, DJe 22.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CELSO GARCIA DE
FREITAS JUNIOR, contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus
(fls. 227-235).
A defesa impetrou
com o objetivo de ver reconhecida a
habeas corpus
nulidade do ato de reconhecimento pessoal por violação ao artigo 226 do Código de
Processo Penal; obter a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena com fixação de regime inicial menos gravoso.
O acórdão impugnado manteve a condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2o,
inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, e 180,
, do Código Penal, às pena de 9
caput
(nove) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, e afastou a nulidade do
reconhecimento ao afirmar a observância do art. 226 do Código de Processo Penal e a
existência de outras provas colhidas sob contraditório, bem como preservou a dosimetria
com valoração de maus antecedentes e reincidência e o regime mais gravoso nos termos
do art. 33, § 2o, alínea 'a", do Código Penal (fls. 10-19).
A parte agravante aduz, em síntese, que o
não foi manejado
habeas corpus
como substitutivo de recurso; que há constrangimento ilegal decorrente da irregularidade
do reconhecimento pessoal e da condenação fundada em elementos extrajudiciais em
afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; e que há ilegalidades na dosimetria, com
e adoção automática de frações sem fundamentação concreta, razão pelas
bis in idem
quais pleiteou o efetivo enfrentamento das teses defensivas.
Pede, portanto, o provimento do agravo para que seja exercido o juízo de
retratação e, mantida a decisão, sejam os autos levados a julgamento Colegiado, com a
concessão da ordem no
ou, ao menos, a apreciação pela Turma julgadora
habeas corpus
das teses apresentadas (fls. 240-245).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem para que o agravante seja absolvido, senão
corpus
que seja reduzida a pena em razão de ilegalidades cometidas durante a dosimetria da
pena, com abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena.
Cumpre reiterar que a Terceira Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de
relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo
10/06/2020,
Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa
Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
habeas
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que: "É inadmissível a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, com o objetivo de suprir fundamentos não apresentados no momento
processual adequado, em manifesta subversão ao sistema recursal e em violação do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais." (HC n.
Sexta
907.651/MS,
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de
)
23/12/2025.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio e também porque não se vislumbrou a presença de constrangimento
ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do art. 654 do
Código de Processo Penal.
Destacou-se na decisão recorrida que ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção deste Tribunal Superior Tribunal se alinharam à compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do
inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no
do Código de Processo Penal e quando
art. 226
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa" (HC
Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
652.284/SC,
Fonseca, DJe
.
3/5/2021)
Acontece que a Corte local consignou que o procedimento previsto no art. 226
do Código de Processo Penal foi obedecido. Além do mais, é importante enfatizar que a
autoria foi reforçada por outros meios de prova, como a localização do automóvel e
capacete utilizados no crime, também identificados pelas vítimas, e na localização, com
o paciente, dos pertences subtraídos de um dos ofendidos.
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

Nesse contexto, o reconhecimento pessoal, além de legítimo a corroborar a
acusação, foi corroborado por outros elementos probatórios, autônomos e suficientes
para compor um conjunto de provas coeso, apto a demonstrar que o paciente foi um dos
autores do crime de roubo.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior:
"1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que condenou o
paciente pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e corrupção
de menores, com o agravamento da condenação para incluir o delito de
associação para o tráfico. A defesa alegou cerceamento de defesa em
razão da violação do
do Código de Processo Penal (CPP),
art. 226
questionando a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial e a insuficiência de provas para a condenação. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
cerceamento de defesa pela não observância do procedimento previsto
no
do CPP no reconhecimento fotográfico; (ii) verificar se há
art. 226
insuficiência probatória que justifique a absolvição do paciente. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da autoria delitiva não se baseia
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto
probatório robusto, que inclui o depoimento da vítima do crime
patrimonial, que já conhecia o réu previamente, e os depoimentos das
testemunhas, policiais militares que prenderam o agente em flagrante,
ao tentar se evadir, o que gera distinguishing em relação ao acórdão
paradigma da alteração jurisprudencial e afasta a necessidade de
observância estrita do procedimento previsto no
do CPP.
art. 226
4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica,
pois não há demonstração de que o reconhecimento equivocado tenha
cerceado a defesa de forma irreversível.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO."
(HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela
861.572/RJ,
Teixeira, DJe de
)
11/11/2024.

"(...) 3. Na hipótese, verifica-se, na cognição sumária do
habeas corpus, que as instâncias ordinárias constataram, ao contrário do
alegado nesta impetração, que a autoria delitiva não teve como suporte
apenas eventual reconhecimento fotográfico viciado, pois encontra-se
amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a
instrução processual. Dos elementos probatórios que instruem o feito, a
autoria delitiva do crime de roubo tem como elemento de prova o
reconhecimento seguro e coeso da vítima, com a ratificação do
reconhecimento em juízo, "pormenorizando a dinâmica do evento e
ratificando a certeza da autoria indigitada ao ora réu", o que gera
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial. (...)" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
937.902/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
6/11/2024.

Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

Em reforço: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
REsp n. 2.026.295/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no
24/10/2022
AREsp n. 1623978/MG,
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/09/2020.
De mais a mais, para se chegar a conclusão diversa da que alcançou o
Tribunal de origem, ou seja, pela irregularidade do procedimento adotado no
reconhecimento de pessoas, pela insuficiência dos demais meios de prova utilizados para
a condenação, ou, ainda, pela ausência de liame subjetivo entre os coautores, seria
indispensável o reexame de fatos e provas, alternativa inviável nesta célere via do habeas
que exige prova pré-constituída.
corpus,
A propósito:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO
QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O
CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA
VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO
DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO
PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal
10/6/2020
Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em
AgRg no HC 147.210, Segunda Turma,
27/3/2020;
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente ou desclassificação da
conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita.
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a
condenação e rechaçou a tese de ausência de liame subjetivo entre o
paciente e o corréu. De fato, para rever a tese acolhida pelas instâncias
ordinárias e concluir pela ausência de liame subjetivo com o corréu
seria necessário reexaminar o arcabouço fático-probatório dos autos,
providência incabível na via eleita.
4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de
furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes
patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma
mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo
depois.
5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto
houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha
sido devolvido à vitima logo após o injusto, devido à apreensão dos
réus em flagrante.
6. Com relação ao pedido de detração penal, constata-se que
a questão não foi analisada pela Corte de origem, razão pela qual não
pode ser conhecida por este Superior Tribunal, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 618.290/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
23/11/2020.

No que diz respeito à ilegalidade da aplicação da pena em razão da utilização
de fundamentação inidônea, com valoração dupla dos maus antecedentes (primeira e
segunda fases da aplicação da pena), consignou-se na decisão recorrida que a
individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto. O controle por este Tribunal
Superior, portanto, é possível apenas em caso de ilegalidade manifesta.
Como antes estabelecido, não representa
a utilização de
bis in idem
condenações diversas para negativação dos maus antecedentes na primeira fase de
aplicação da pena e, em seguida, da reincidência, na segunda fase da aplicação da pena.
É indispensável, todavia, que as condenações sejam diferentes.
Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
havendo múltiplas condenações, não há que se falar em
na consideração de
bis in idem
fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência. No presente caso, para o
desvalor dos antecedentes e para a reincidência foram utilizadas condenações diversas,
não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada." (AgRg no AREsp n. 2.720.314/DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
16/9/2024.
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
754.844/SP,
Messod Azulay Neto, DJe de

27/9/2023; AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel.
783.786/SP,
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de

15/9/2023; AgRg
no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,,DJe de
831.836/SP,

22/8/2023; AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
819.112/MG,
de 16/8/2023
No caso, as instâncias de origem estabeleceram que o paciente teria sido
condenado definitivamente pelos crimes de dirigir sem habilitação, receptação e roubo
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

(fl. 90), mas a defesa não se desincumbiu de demonstrar o equívoco desse pressuposto
fático, que autoriza a utilização dos maus antecedentes na primeira fase da aplicação da
pena e da reincidência durante a fixação da pena intermediária, sem que haja qualquer
ilegalidade.
Corrobora:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO ENTRE A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
UTILIZAÇÃO
DE
CONDENAÇÃO
PARA
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Everton Alvarenga
da Silva, condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da
. A defesa alega constrangimento ilegal pela não
Lei n. 11.343/2006)
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, sob o argumento de que o paciente não é
multirreincidente, e pela suposta ocorrência de bis in idem na utilização
da mesma condenação tanto para maus antecedentes quanto para
reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante
da reincidência é possível no caso concreto, considerando a
multirreincidência do paciente; (ii) verificar se houve bis in idem na
utilização da mesma condenação para valorar os maus antecedentes e a
reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é admitido quando utilizado como
substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
4. A compensação integral entre a confissão espontânea e a
reincidência não é cabível no caso de multirreincidência, como ocorre
no presente caso, onde o paciente possui quatro condenações definitivas
anteriores. A compensação pode ser parcial, mas não integral,
considerando o grau de reprovabilidade da conduta.
5. A utilização de condenações distintas para valorar maus
antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reincidência na
segunda fase não configura bis in idem, conforme jurisprudência
pacífica do STJ, desde que as condenações sejam diferentes, como no
caso dos autos.
6. Não há ilegalidade na exasperação da pena com base nos
maus antecedentes, tampouco há possibilidade de compensação integral
entre as circunstâncias.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO." (HC n. 837.289/MS,
Quinta Turma, Daniela Teixeira, DJe de
)
4/12/2024.
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

Ademais, registrou-se que o incremento aplicado na primeira fase da
dosimetria foi fixado em
da pena-base, parâmetro compatível com a orientação
1/6
consolidada nesta Corte Superior para a existência de uma única circunstância judicial
desfavorável. Igual proporção foi adotada na incidência da agravante da reincidência,
razão pela qual não há qualquer irregularidade na exasperação levada a efeito pelo
Tribunal de origem.
Esses parâmetros são ordinariamente adotados por este Tribunal Superior
como critério proporcional e razoável, notadamente diante do silêncio do legislador
quanto à definição da fração mais adequada. Competia ao agravante demonstrar, de
forma concreta, por que, no caso específico, a exasperação aplicada revelou-se
desproporcional, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, limitou-se a alegações
genéricas, e deixou, inclusive, de indicar nas razões do agravo regimental qualquer
precedente desta Corte Superior apto a conferir amparo à sua pretensão.
Nesse sentido:
"Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para
individualização da reprimenda-base o aumento na fração de
por
1/8
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do
tipo penal incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima".
1/6,
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
800.983/SP,
DJe de
).
22/5/2023.
Finalmente, inalteradas as penas estabelecidas pela Corte local, resta
prejudicada a pretensão de modificação de regime fechado para o início do cumprimento
da pena, pois acorde com o que estabelece o
§ 2o, alínea "a" do Código Penal.
art. 33,
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: d4b9db52-178e-49b2-9e3a-205cf1e59326

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 942.049 / SP
Número Registro: 2024/0330407-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001163820218260537
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE MARTINS DE LUCCA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CELSO GARCIA DE FREITAS JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: CAIO ILDEFONSO DURVAL DA FONSECA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO GARCIA DE FREITAS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: 0a9f43b1-a59f-4130-bd0a-2c3889164789

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: 0a9f43b1-a59f-4130-bd0a-2c3889164789